Tribunal: STF
Processo: ADPF 1306
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Confirmação da medida cautelar referendada. Decisões administrativas que determinaram a suspensão dos efeitos dos contratos de cartões de crédito consignado, cartões de benefício consignados e crédito direto ao consumidor (CDC) firmados com servidores públicos estaduais. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito. Matéria com reserva de lei em sentido formal. Inconstitucionalidade material. Violação às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, bem como ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da igualdade. Ação julgada procedente, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

    I. Caso em exame

    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), que determinaram, em caráter geral, a suspensão por 120 dias das consignações realizadas por instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício, e dos respectivos repasses financeiros.

    2. Similaridade com o objeto da ADI nº 7.900/MT, em que se discute a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 79, de 6 de novembro de 2025, do Estado do Mato Grosso, que determinou a suspensão, por 120 dias, dos efeitos dos contratos de cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor e outras operações de crédito, acordados com os servidores públicos do Poder Legislativo do referido Estado.

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, a medida cautelar que suspendera a eficácia das decisões administrativas de 14/01/2026 e de 30/01/2026 proferidas pela SEPLAG/MT.

    II. Questão em discussão

    4. Há quatro questões constitucionais em debate: (i) preliminarmente, [a] saber se é cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os atos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT); e [b] se a requerente detém legitimidade ativa para propor a presente arguição; e (ii) quanto ao mérito, saber se as decisões administrativas impugnadas, [a] violam formalmente a Constituição Federal, por ofensa aos limites constitucionais da espécie legislativa (artigos 2º, 5º, inciso II, 49 e 59, inciso VI, da Constituição) e à competência legislativa privativa da União sobre direito civil e política de crédito (art. 22, incisos I e VII, da Constituição); e [b] violam materialmente a Constituição, notadamente as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, o devido processo legal, bem como os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da igualdade, ao intervir e alterar relações jurídicas de natureza privada.

    III. Razões de decidir

    5. Preliminarmente. Cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, admite-se excepcionalmente o ajuizamento ações de controle concentrado contra atos normativos secundários: (i) quando eles forem dotados de generalidade, abstração e independência normativa suficientes que permitam o exame de sua compatibilidade direta com o texto constitucional (cf. ADI nº 6.621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 24/06/2021); ou (ii) quando fizerem parte do complexo normativo que compõe a totalidade do objeto da ação direta (cf. ADI nº 5.182/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 20/03/2020). No presente caso, ao suspenderem cautelarmente, de maneira geral e abstrata, os efeitos “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício” quanto aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, as decisões administrativas impugnadas são passíveis de exame em sede de ADPF, pois: (i) são dotadas de abstração suficiente para sua apreciação em sede de controle concentrado; e (ii) tem o potencial de ofensa direta ao texto constitucional. Assim, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental preenche os requisitos necessários para o seu regular processamento, inclusive no que se refere ao princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882, de 1999), por ser o único meio capaz de resolver a questão constitucional em debate em sede de controle concentrado de constitucionalidade (cf. ADPF nº 1164/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 09/05/2025). 

    6. Preliminarmente. Legitimidade ativa da requerente. Além de preencher os requisitos da representatividade nacional e da totalidade da categoria representada, a ABBC “congrega instituições financeiras e congêneres, de âmbito nacional ou regional, tendo como missão contribuir para o desenvolvimento econômico sustentado do país, o fortalecimento do sistema financeiro e o aprimoramento da regulação [...]”. Nesse sentido, considerando que o ato normativo impugnado afeta diretamente o interesse das instituições financeiras - uma vez que suspende a eficácia de empréstimos consignados, inclusive a cobrança do crédito principal, dos juros e das multas - a pertinência temática estabelecida entre a autora e o objeto da ação é evidente.

    7. Mérito. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito. De acordo com o princípio da predominância do interesse e nos termos do art. 22, incisos I e VII, da Constituição, os Estados-membros não estão autorizados a editar normas acerca de relações contratuais, nem a respeito da regulação da consignação de crédito por servidores públicos. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras demanda a existência de coordenação centralizada das políticas de crédito. Assim, é formalmente inconstitucional atos administrativos ou legislativos estaduais que determinem a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais. Precedentes.

    8. Mérito. Inconstitucionalidade material. Violação à garantia constitucional da segurança jurídica, bem como ao princípio da proporcionalidade. Ao determinar a suspensão temporária das obrigações principais (desconto em folha) e acessórias (juros e multa) dos contratos de crédito consignado celebrados pelos servidores estaduais de Mato Grosso, os atos do Poder Públicos que foram impugnados, (i) intervêm abstratamente em relações jurídicas contratuais de natureza privada, sem a devida justificativa; (ii) geram insegurança jurídica, por meio da pulverização de normas sobre política de crédito, em desconformidade com as regras nacionais; (iii) criam um regime jurídico contratual de natureza especial, não previsto em lei, para determinados sujeitos, pelo simples fato de serem servidores públicos do Estado de Mato Grosso; e (v) ocasionam efeitos sistêmicos negativos no Sistema Financeiro Nacional (SFN), diminuindo a oferta de crédito e aumentando a taxa de juros (spread bancário). Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inconstitucional ato estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais, por violação ao princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade (cf. ADI nº 6.484/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020).

    IV. Dispositivo

    9. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada procedente, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário desta Corte.